Tribunal: TJES
Processo: 0000169-80.2017.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Produto Impróprio; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000169-80.2017.8.08.0005
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
APELADO: AUTO PECAS E MECANICA SCARPINI LTDA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROBLEMAS NO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. SENTENÇA INFRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO. RESSARCIMENTO DE VALORES DISPENDIDOS COM ADVOGADO PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO. DESNECESSIDADE DE EXAME NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA AFASTADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE OFENSA À HONRA OBJETIVA, REPEITABILIDADE E BOA FAMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O § 1º do artigo 1013 do Código de Processo Civil permite ao tribunal o conhecimento de todas as questões, até mesmo aquelas que não foram objeto de manifestação na decisão recorrida, dada a profundidade do efeito devolutivo, que permite a apreciação das matérias de ordem pública.

2. Reconhecida a nulidade da sentença, em atenção à fase em que o feito se encontra, mostra-se cabível adoção da técnica do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão ad quem em proceder com o imediato julgamento do ponto faltante.

3. O entendimento que vigora no bojo do Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que os honorários contratuais pactuados para atuação na esfera de processos judiciais não devem ser ressarcidos, eis que não integram o setor dos danos materiais suportados pela parte.

4. Deveria a Apelada ter apresentado especificações mínimas para ser possível auferir concretamente a sua pretensão, contudo, apenas se limitou a alegar que a conduta da Apelante lhe trouxe prejuízos, sem indicar critérios que permitam mensurá-los oportunamente.

5. A comprovação acerca dos danos materiais é fato constitutivo do seu direito, na forma do artigo 373, I do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a produção de prova nesse sentido pela parte, o que não foi feito. Danos materiais afastados.

6. Não há provas de repercussão sobre a imagem, a boa fama ou a respeitabilidade da pessoa jurídica que pudesse ensejar o pagamento de indenização por danos morais, devendo ser afastada da condenação.

7. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
27
de junho

de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
contra r. sentença de fls. 111/114-v, proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Apiacá, q
ue julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, nos autos da "Ação Consumerista para reparação de danos morais e materiais com pedido de julgamento antecipado c/c pedido de tutela de urgência" ajuizado por

AUTO PEÇAS E MECÂNICA SCARPINI LTDA ME

contra a Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 118/131), a Apelante alega, em síntese, que houve a condenação em danos materiais para serem apurados em liquidação de sentença, todavia, no caso em exame não se trata de hipótese que comporta pedido genérico.

Sustenta que as ordens de serviço acostadas aos autos são referentes à revisão do veículo e não constam reparos feitos.

Argumenta que as Ordens de Serviço não têm o condão de comprovar as alegações da Apelada, pois nos documentos constam apenas as reclamações da cliente.

Aponta que inexiste prova da ocorrência dos danos morais, além de ter sido fixada em quantia contrária à razoabilidade e à proporcionalidade.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais.

Apesar de devidamente intimada (fl. 136), a Apelada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(DA NULIDADE DA SENTENÇA INFRA PETITA RECONHECIDA DE OFÍCIO E DA TEORIA DA CAUSA MADURA)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
contra r. sentença de fls. 111/114-v, proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Apiacá, q
ue julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, nos autos da "Ação Consumerista para reparação de danos morais e materiais com pedido de julgamento antecipado c/c pedido de tutela de urgência" ajuizada por

AUTO PEÇAS E MECÂNICA SCARPINI LTDA ME

contra a Apelante.

Em um cotejo entre a petição inicial e a sentença proferida, verifica-se que se trata de comando
infra petita
, pois não apreciou o pedido constante na alínea “d” dos pedidos, consubstanciado no ressarcimento dos valores pagos com advogado.

O § 1º do artigo 1013 do Código de Processo Civil permite ao tribunal o conhecimento de todas as questões, até mesmo aquelas que não foram objeto de manifestação na decisão recorrida, dada a profundidade do efeito devolutivo, que permite a apreciação das matérias de ordem pública.

Assim, por se tratar de questão relativa à prestação de tutela jurisdicional que importa, inclusive, no reconhecimento da nulidade da sentença, plenamente cabível o enfrentamento por este órgão
ad quem
.

Reconhecida a nulidade da sentença, em atenção à fase em que o feito se encontra, mostra-se cabível adoção da técnica do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão
ad quem
em proceder com o imediato julgamento do ponto faltante.

A Apelada, ora autora na origem, pleiteou o ressarcimento dos valores dispendidos com advogado, eis que só teve de arcar com a contratação do causídico em virtude dos alegados problemas no veículo. Entretanto, não assiste razão em seus argumentos.

O entendimento que vigora no bojo do Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que os honorários contratuais pactuados para atuação na esfera de processos judiciais não devem ser ressarcidos, eis que não integram o setor dos danos materiais suportados pela parte.

Isso porque são concernentes ao próprio exercício de seu direito de ação, ao qual se valeu a parte ao movimentar a máquina pública em seu benefício, independente do resultado da demanda. Eis os judiciosos entendimentos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO INDEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.772.189; Proc. 2020/0261045-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 14/10/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento da Segunda Seção desta Corte, a contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.449.412; Proc. 2019/0040502-8; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 19/09/2019; DJE 09/10/2019)

Em igual sentido, eis o entendimento desta Primeira Câmara Cível:

[...] 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização. [...](TJES; AC 0011705-37.2013.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 11/04/2023; DJES 20/04/2023)

Pelo exposto,
anulo
em parte a sentença por ser infra petita, de ofício, e, com base no art. 1.013, §3º, inciso III, do CPC
, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral de ressarcimento dos honorários advocatícios.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Consoante relatoriado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, condenando a Apelante ao pagamento de danos materiais e serem apurados em liquidação e sentença e danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 118/131), a Apelante alega, em síntese, que houve a condenação em danos materiais para serem apurados em liquidação de sentença, todavia, no caso em exame não se trata de hipótese que comporta pedido genérico.

Sustenta que as ordens de serviço acostadas aos autos são referentes à revisão do veículo e não constam reparos feitos.

Argumenta que as Ordens de Serviço não têm o condão de comprovar as alegações da Apelada, pois nos documentos constam apenas as reclamações da cliente.

Aponta que inexiste prova da ocorrência dos danos morais, além de ter sido fixada em quantia contrária à razoabilidade e à proporcionalidade.

Apesar de devidamente intimada (fl. 136), a Apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar se são devidos os danos materiais e morais arbitrados na sentença.

Necessário esclarecer que a Apelada, ora Autora na origem, ingressou com a demanda sob o fundamento de que adquiriu veículo junto à Apelante no ano de 2014, o qual, posteriormente, apresentou defeitos de fabricação, razão pela qual pleiteou a: (i) restituição do valor pago pelo veículo; (ii) indenização por danos materiais decorrentes dos valores dispendidos para conserto do bem, a serem apurados em liquidação de sentença; (iii) ressarcimento de valor gasto com advogado em decorrência da demanda; (iv) indenização por danos morais; (v) devolução do veículo.

O juízo de origem afastou o pedido de restituição da quantia relativa ao veículo e a consequente devolução deste por entender que não restou evidenciado que os defeitos ainda persistem, porém, condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em relação aos danos materiais, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização mede-se pela extensão do dano. No caso em exame, a Apelada, ora Autora na origem, apresenta pedido genérico acerca dos danos materiais, pleiteando, sem quaisquer provas, a condenação da Ré ao pagamento de serviços de reparo do veículo.

Nesses termos, deveria a Apelada ter apresentado especificações mínimas para ser possível auferir concretamente a sua pretensão, contudo, apenas se limitou a alegar que a conduta da Apelante lhe trouxe prejuízos, sem indicar critérios que permitam mensurá-los oportunamente.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a formulação de pedido genérico nas hipóteses em que se revela extremamente difícil mensurar o
quantum
devido, advertindo, todavia, que a parte deve trazer ao menos o conteúdo patrimonial que almeja, vejamos:

[...] 3. Embora seja possível a apresentação de pedido genérico quanto ao valor da reparação dos danos materiais na hipótese de impossibilidade de determinar as consequências do ato ou do fato, não pode ser indeterminado quanto ao próprio direito à reparação em si, ou seja, a pretensão autoral deve estar corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial. A ausência de indicação objetiva, no pedido, dos danos que o autor pretende ver reparados pelo réu inviabiliza o direito de defesa e a própria ação, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.837.342/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.)

[...] 4. Na hipótese em que for extremamente difícil a imediata mensuração do quantum devido a título de dano material - por depender de complexos cálculos contábeis -, admite-se a formulação de pedido genérico, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial. 5. Em se tratando de pedido genérico, o valor da causa pode ser estimado em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.534.559/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 1/12/2016.)

Em se tratando de consertos no bem e de alegados gastos com reparos no veículo, a Apelada teria condições mínimas de apontar os valores dispendidos, em conjunto com as provas do pagamento, o que não foi feito.

Nesse rumo, a comprovação acerca dos danos materiais é fato constitutivo do seu direito, na forma do artigo 373, I do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a produção de prova nesse sentido pela parte, o que não foi feito.

Só seria possível postergar o exame da questão para a fase de liquidação de sentença se houvesse um imbróglio tamanho em relação a cálculos, o que não é o caso em exame, pois, por simples recibos de pagamento e listas dos reparos realizados seria possível comprovar os alegados danos.

Não bastasse, em um exame detalhado das Ordens de Serviço acostadas às fls. 28/32, além de haver documentos repetidos, consta apenas uma Ordem de Serviço com o valor supostamente pago, na monta de R$ 400,00 (quatrocentos reais) atinente à revisão do veículo, sem nenhuma comprovação efetiva de que se trata de reparo oriundo dos alegados problemas relatados na exordial.

Portanto, não merece prosperar a indenização por danos materiais.

Em igual sentido, não restaram evidenciados os danos morais.

Não obstante a já reconhecida possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, o que já foi, inclusive, sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 227), deve-se observar se houve ofensa à honra objetiva da Autora, ora Apelada.

A Corte Superior, inclusive, define que os danos morais da pessoa jurídica estão calcados na violação da honra objetiva
[...] consubstanciada em atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
(REsp 1.005.752/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012).

Contudo, não há provas de repercussão sobre a imagem, a boa fama ou a respeitabilidade da pessoa jurídica que pudesse ensejar o pagamento de indenização. Nesses termos, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3. - A pessoa jurídica pode sofrer danos morais (Súmula nº 227 do STJ) quando há ofensa à honra objetiva da empresa, ou seja, quando o ato praticado gera repercussão negativa sobre sua credibilidade, reputação e bom nome perante clientes e terceiros no meio em que atua. Não existindo comprovação de abalo à honra objetiva ou repercussão negativa sobre sua credibilidade, não prospera o pedido de indenização por danos morais. 4. - A ausência de responsabilidade do Banco Bradesco S/A por ausência de nexo de causalidade, impõe a improcedência dos pedidos de danos material e moral, formulados pelo condomínio em desfavor do banco. [...] (TJES; AC 0012491-08.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/05/2023; DJES 11/05/2023)

[...] a pessoa jurídica, enquanto ficção do direito, só pode ser ofendida em sua honra objetiva, ou seja, no conceito que tem perante terceiros e a sociedade em geral, ofensa esta que deve ser cabalmente comprovada para fins de responsabilização civil, não se admitindo nessas hipóteses o dano moral in re ipsa, ou seja, aquele que se configura independentemente de prova quanto ao abalo moral sofrido. [...] (TJES; AC 0031738-43.2016.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022)

Inexistentes provas sobre o abalo da honra objetiva da pessoa jurídica nos termos acima transcritos, deve ser afastada a condenação por danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Via de consequência, o provimento do presente recurso importa em improcedência integral dos pedidos inaugurais, de modo que inverto a distribuição das verbas decorrentes da sucumbência em desfavor da Apelada, mantendo os parâmetros arbitrados pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/06/2023 - Acompanho a relatoria.